Tribunal: TJDFT
Processo: 0746536-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Ilegalidade da prisão em flagrante. Análise do auto de prisão em flagrante 72 horas após a efetivação da prisão dos pacientes. Violação do art. 310, caput, CPP. Pacientes foram apreendidos em Águas Lindas de Goiás-GO. Declínio de competência. Necessidade de encaminhamento do APF para este TJDFT. Ausência de excesso desproporcional. Improcedente. Inconstitucionalidade incidental do § 2o do art. 310 do CPP. Dispositivo legal não utilizado para fundamentar a prisão preventiva do paciente. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de 380g (trezentos e oitenta gramas) de maconha. Paciente reincidente e em cumprimento de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.